Tribunal: STF
Processo: Rcl 56791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Reclamação. Precatórios. Regime Especial. ECs nºs 62/2009, 94/2016 e 99/2017. Ato administrativo.



1. Reclamação que aponta como ato reclamado a homologação, em processo administrativo, de plano de pagamento de precatórios, referente ao ano de 2022, para o Município de Madeiro/PI.



2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação apenas quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisões proferidas em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



3. Reclamação a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Madeiro em face de decisões do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI), proferidas nos Processos Administrativos nº 0756779-87.2022.8.18.0000 e nº 0758066-22.2021.8.18.0000 (docs. 10 e 11). Naqueles autos, rejeitaram-se as propostas do Município e homologaram-se de ofício os planos de pagamentos de precatórios, apresentados pela Contadoria daquele Tribunal, referente aos anos de 2022 e de 2023, em desfavor do ora reclamante. As decisões reclamadas consideraram que os valores pretendidos pelo ente local não seriam suficientes para a quitação dos precatórios até o ano de 2029, como determina o art. 101 do ADCT.  



    2. O município reclamante, todavia, afirma que está passando por grave dificuldade financeira ocasionada pela queda na arrecadação no período da pandemia do coronavírus. Aduz que a parcela mensal fixada pela autoridade reclamada significa, percentualmente, um impacto sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) anual do município de 9,01% para 2022 e de 11,806% para 2023, o que lhe traria sério comprometimento das contas públicas.  



    3. Sustenta, ainda, que tal percentual se apresenta completamente destoante da modulação dos efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, na parte em que o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a sobrevida, até 1º de janeiro de 2021, do regime especial de pagamentos de precatórios previsto na EC nº 62/2009. Para o reclamante, o TJ/PI, ao recalcular os valores devidos à luz do art. 101 do ADCT promoveu indevida majoração do percentual de RCL comprometido com o pagamento de precatórios, em vez de aplicar os precedentes do STF. Aduz, também, que haveria descumprimento da medida cautelar na ADI 5.679, que permitira a utilização de depósitos judiciais e administrativos pelos entes públicos, observados certos requisitos.   



    4. É o relatório. Decido.  



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    6. Na presente reclamação, o Município de Madeiro/PI volta-se diretamente contra a homologação do plano de pagamento de precatórios em processo administrativo, e não contra decisão judicial. Ademais, não alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade ao decidido nas ADIs 4.357, 4.425 e 5.679. Em casos como o dos autos, tenho assinalado, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, o não cabimento da reclamação, por ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a sua propositura (nesse sentido: Rcl 46.157 e Rcl 51542, ambas sob minha relatoria).   



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do  pedido liminar.  



    Publique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2022.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator